Tribunal: TJSP
Processo: 2350888-26.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. Caso em Exame
Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão que julgou improcedente ação reivindicatória.
A autora alega violação de norma jurídica e erro de fato, sustentando que a posse dos réus é clandestina e precária, e que a exceção de usucapião foi acolhida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. Caso em Exame
Ação rescisória proposta para desconstituir acórdão que julgou improcedente ação reivindicatória.
A autora alega violação de norma jurídica e erro de fato, sustentando que a posse dos réus é clandestina e precária, e que a exceção de usucapião foi acolhida indevidamente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) se houve violação manifesta de norma jurídica, especificamente dos arts. 1.228 e 1.203 do Código Civil, e (ii) se ocorreu erro de fato conforme o art. 966, VIII do CPC.
III. Razões de Decidir
A ação rescisória não foi admitida por ausência de indicação adequada das hipóteses de cabimento, conforme art. 966 do CPC.
Não há, sequer em tese, violação manifesta de norma jurídica, pois o reconhecimento da exceção de usucapião paralisa os efeitos da ação reivindicatória.
O erro de fato alegado não se configura, pois a questão foi controvertida e analisada pelo julgador, caracterizando, quando muito, erro de julgamento, não passível de rescisória.
IV. Dispositivo e Tese
Indefiro o processamento da ação rescisória.